Tribunal: TJSP
Processo: 2043282-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que, em requerimento incidental a recurso de apelação interposto em sede de embargos de terceiro, em que se pretende seja atribuído efeito suspensivo ao apelo, concedeu a eficácia postulada apenas para impedir a eventual expedição de carta (auto) de arrematação/ adjudicação do imóvel - Razoabilidade – Requisitos genéricos

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que, em requerimento incidental a recurso de apelação interposto em sede de embargos de terceiro, em que se pretende seja atribuído efeito suspensivo ao apelo, concedeu a eficácia postulada apenas para impedir a eventual expedição de carta (auto) de arrematação/ adjudicação do imóvel - Razoabilidade – Requisitos genéricos da antecipação da tutela não preenchidos no caso – Impedimento à expedição de eventual auto/carta de arrematação/adjudicação que já é capaz de garantir eventual resultado útil do processo - Regimental não provido.